Tribunal: TJDFT
Processo: 0704436-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0704436-03.2021.8.07.0018 APELADO: GUILHERME PESSOA MARREIROS DE ALMEIDA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença (id 30534228) prolatada pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de conhecimento ajuizada por GUILHERME PESSOA MARREIROS DE ALMEIDA em face do apelante e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE. Por meio de despacho de id 30984626, determinei a intimação do recorrente para se manifestar “sobre eventual não conhecimento da apelação interposta (id 30534235), em razão de suposta ausência de interesse recursal, nos termos do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, haja vista que a sentença monocrática acolheu a impugnação e retificou o valor da causa para R$196,00 (cento e noventa e seis reais)”. Contudo, atestou-se o transcurso in albis do prazo legal (certidão de id 32165195). É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se, inarredavelmente, a ausência do requisito de admissibilidade relativo ao interesse processual, uma vez que o objeto da insatisfação do Ente Estatal diz respeito à incidência do art. 85, §8o, do CPC para a fixação da verba honorária pela sentença, no importe de R$1.000,00 (mil reais), requerendo a prevalência do 2o do mesmo dispositivo para que o arbitramento se dê sobre o valor atribuído à causa. Ocorre que, conforme aqui relatado, no bojo da própria sentença houve a retificação do valor da causa par R$196,00 (cento e noventa e seis reais), ao seguinte fundamento: O autor indicou como valor da causa o montante de R$ 104.385,36, informando que corresponde a 12 vezes o subsídio do cargo almejado. Esse critério, contudo, não merece acolhimento. É de se ver que a eventual procedência do pedido inicial apenas habilitaria o autor a concorrer nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, não representando nenhum proveito econômico direto ou indireto, já que a participação no certame não implica em nomeação e posse no cargo. Nesse contexto, observa-se que a ação não tem conteúdo econômico definido. Sendo assim, o valor deve ser atribuído mediante mera estimativa, tal como sugerido pelo CEBRASPE e o DISTRITO FEDERAL. (id 30534228, p. 5) Desse modo, não é possível divisar qualquer proveito ao recorrente com a eventual acolhida do apelo, o que evidentemente afasta o interesse recursal como requisito intrínseco para sua admissibilidade. Ante o exposto, com fulcro nos art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 28 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator